Tribunal: CARF
Processo: 19515.000839/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000839/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JIN MIN KIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Recurso voluntário apresentado fora do prazo de 30 (trinta) dias é considerado
intempestivo e não merece conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o(a)
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 160/167 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos anos-calendários: 2001, 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em ação levada a efeito na contribuinte acima qualificada, apurou-se o crédito tributário
na importância correspondente a R$ 1.667.567,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e
sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE FONTES NO EXTERIOR e MULTA
ISOLADA, anos-calendário 2001 e 2002, sendo R$ 543.704,06 referentes ao imposto,
R$ 407.778,04 referentes à multa proporcional, R$ 275.438,92 referentes à multa
isolada e R$ 440.645,98 referentes aos juros, consubstanciado no Auto de Infração de
fls. 113 a 116.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000839/2007-51
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000839/2007-51

2. A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido,
encontra-se relatada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 95 a 97) e nos dá conta,
segundo relato, de que:
2.1. em 31/10/2006, através do termo de Início da Ação Fiscal intimou-se o
contribuinte, por via posta com Aviso de recebimento “AR”, a apresentar ao autor do
procedimento fiscal os elementos ali elencados;
2.2. o Termo de Início de Ação fiscal acima mencionado foi devolvido em 06/11/2006
pelos correios por não ter sido localizado o contribuinte no endereço constante dos
arquivos da Secretaria da Receita Federal; -
2.3. na tentativa de localizar JIN MIN KIM consultou-se o endereço constante das
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física onde constatou-se que o endereço nelas
informado é o mesmo da pessoa jurídica DAE JIN TURISMO LTDA. a qual também
não foi localizada neste endereço, portanto, igualmente devolvida em 06/11/2006;
2.4. diante do exposto, coube intimar o contribuinte via Edital de n° 21/2007, nos
termos do inciso III e parágrafo 1°, bem como parágrafo 2°, inciso III, do art. 23, do
Decreto 70.235/72, com nova redação dada pelo art. 67 da lei 9.532/97, a tomar ciência
do termo de Início de Ação Fiscal lavrado em 31 de outubro de 2006, afixado em
06/03/2007 a Av. Pacaembu n° 715 - São Paulo - Capital, sede da Delegacia da Receita
Federal de Fiscalização em São Paulo - DEFIC e desafixado em 26/03/2007;
2.5. como resultado do procedimento fiscal, verificou-se haver contribuinte infringido o
disposto nos arts. 1°, 2°, 3° e parágrafos e 8° da Lei 7.713/88, arts. 1° a 4° da Lei n°
8.134/90; art 6° da Lei 9.250/95, arts. 55, inc. VII e 995 do RIR/99; art. 1° da Lei n°
9.887/99 e art. 1° da MP n° 22/2002 convertida em Lei n° 10.451/2002, cujo crédito
tributário decorrente foi exigido através do competente Auto de Infração lavrado em
02/04/2007, cuja ciência foi via Edital de n° 26/2007 afixado em 02/04/2007;
3. Tomando o autuado ciência através do EDITAL n° 26/2007 (fl. 118), em 17/04/2007
(art. 23, inc. III e § 2°, inc. III) e não tendo ingressado com impugnação
tempestivamente, foi lavrado o TERMO DE REVELIA de fl. 120.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
4. Em 11 de novembro de 2007 foi encaminhado, à esta DRJ/SPO-II, o presente
processo para julgamento da preliminar tendo em vista que o contribuinte apresentou
impugnação em 05/10/2007, solicitando a nulidade da intimação e ciência do auto de
infração por edital, alegando que o endereço utilizado na intimação por via postal estava
incompleto.
5. Da análise da manifestação de fls. 125 a 145, verifica-se tratar de impugnação ao
lançamento de fls. 113 a 116, datado de 02/04/2007, cuja ciência se deu por Edital n°
26/2007, em 17/04/2007 (fl. 118). Da impugnação, destacam-se os seguintes aspectos:
5.1. que a intimação via postal foi endereçada de forma errônea, ou seja, de forma
incompleta, bastando verificar às fls. 05 que o endereço de correspondência foi a Rua
José Paulino, 226, Bom retiro, São Paulo,SP;
5.2. prossegue, nesse endereço há um condomínio formado por mais de 300 (trezentos)
estabelecimentos comerciais, sendo impossível o recebimento da correspondência sem o
número da loja;
5.3. acrescenta que, no mesmo endereço do Impugnante está sua empresa - Mirero
Agência de Viagens e Turismo Ltda, estabelecida desde o ano de 2003;
5.4. defende que, é de meridiana clareza que a citação foi nula de pleno direito, ao ter
sido endereçada incorretamente, razão pela qual se toma imperioso a declaração de
ofício da nulidade de todos os atos da fiscalização, notadamente o Auto de Infração,
Bem como o Termo de Arrolamento de Bens;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000839/2007-51

5.5. diz que, nos termos do art. 247 do CPC, as citações e as intimações serão nulas,
quando feitas sem observância das prescrições legais;
5.6. além do AR ser postado com endereço errado, há o fato ainda, da intimação por
edital, prevista no inciso III doa rt. 23 do decreto 70.235/72, deve ocorrer quando
resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II. Segundo o impugnante, o
texto legal fala em meios, e não em um dos meios. Diz o § 3° que as modalidades de
intimação dos incisos I e II não comportam preferência de ordem. Em princípio,
portanto, independentemente de qual modalidade seja a primeira, se resultar improfícua,
hão de ser tentadas as outras, sob pena de não se poder fazer a intimação por edital;
5.7. assim, ainda que a tentativa de intimação pessoal resulte frustrada, pelo fato de o
sujeito passivo ter-se mudado, sem comunicar ao Fisco seu novo endereço, restarão as
possibilidades de intimação por correio eletrônico ou por fax, se constarem às
respectivas informações do cadastro do sujeito passivo;
5.8. por todo o exposto, requer a nulidade. da citação/intimação do contribuinte e requer
que se declare a nulidade de todos os atos posteriores, em especial o Auto de Infração e
do termo de Arrolamento de Bens e Direitos, devolvendo o prazo para que se preste às
informações a respeito do Procedimento Fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 160):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovada a regularidade da ciência por Edital, não se acolhe a preliminar de
tempestividade da impugnação, apresentada a destempo, contra o lançamento de IRPF.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações
previstos no caput do art. 23 do Decreto 70.235/72 e alterações. Assim, expirado o
prazo de trinta dias da ciência do lançamento, deve ser considerada intempestiva a
impugnação interposta.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 175/184 em que repete os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado fora do prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele não conheço.
Conforme se verifica do AR – Aviso de Recebimento, constante à fl. 171, o
recorrente foi intimado da decisão recorrida no dia 29/07/2010.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000839/2007-51

O prazo final de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso venceu no dia
30/08/2010 e o contribuinte apresentou o recurso no dia 31/08/2010 (fl. 175), fora portanto, do
prazo a que alude o disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital